Tribunal: TJDFT
Processo: 0722908-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. DESISTENCIA DO PRIMEIRO RECURSO. IRRELEVANCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante o princípio da unirrecorribilidade, unicidade ou singularidade recursal, contra uma decisão há possibilidade de interposição de um único recurso, o que impede a parte de interpor simultaneamente duas ou mais irresignações em face a mesma decisão. Há preclusão consumativa com a prática do ato oportunizado pela lei processual, por conseguinte, não merece conhecimento o segundo agravo interposto.

2. A preclusão consumativa ocorre no momento da interposição do recurso, de sorte que a apresentação de pedido de desistência não tem o condão de possibilitar a interposição de nova manifestação de insurgência.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.